Tribunal: TJMT
Processo: 1004261-24.2019.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1004261-24.2019.8.11.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE SORRISO/MT
APELADO: PREVISO -FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO
À redistribuição, porquanto a competência para análise é reservada, regimentalmente, a uma das Câmara Isoladas de D. Publico e Coletivo (art. 21-A, II, "a" do RI/TJMT).
Cuiabá, 23 de novembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges